Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TABELA PRICE. EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DO SFN OU DO SFH. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, abusividade contratual. Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp n. 1.124.552/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015) estabeleceu o entendimento de que a legalidade da Tabela Price passa pela constatação de eventual capitalização de juros e sua incidência deve ser aferida por meio de prova pericial.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.